Tribunal: TCU
Processo: 004.908/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Educação, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9164/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria, Considerando que a rubrica judicial não consta mais dos proventos do interessado; Considerando que a hipótese atrai a aplicação do § 4o do art. 260, do Regimento Interno; Considerando a ausência de outras irregularidades na presente concessão; Considerando os pareceres convergentes constantes dos autos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§1o e 4o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União em: a) considerar legal, com ressalva em relação à falha que deixou de existir, e determinar o registro do ato de concessão de aposentadoria abaixo nominado; b) determinar ao Ministério da Educação, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que adote medidas com vistas à recomposição ao erário dos valores pagos com fulcro na decisão judicial prolatada no âmbito da ação judicial 2009.34.00.908062-5 (23a Vara JEF - BRASÍLIA, nova numeração 0047630-57.2009.4.01.3400) a partir do momento em que o interessado não estava mais na situação de "cedido", seja pelo retorno para o exercício efetivo do cargo do qual era titular ou pelo início de vigência da aposentadoria, o que ocorreu primeiro, dando ciência, no prazo de 30 dias, das providências tomadas para esse fim; c) dar ciência desta deliberação ao Ministério da Educação e ao interessado; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 004.908/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Educação; Jose Severino dos Santos Neto (XXX.465.401-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.